Tribunal: TJBA
Processo: 8005694-36.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005694-36.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ROBERIO DOS SANTOS PINHEIRO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISO I C/C ART. 14, II (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE), POR 2 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 73, IN FINE (CONCURSO FORMAL PRÓPRIO) C/C ART. 29 (EM CONCURSO DE PESSOAS), TODOS DO CP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No dia 2/2/2019, por volta das 00h10min, na Avenida Brasil, cidade de Paulo Afonso/BA, o Recorrente, juntamente com outra pessoa, em comunhão de desígnios, levando como passageiro o também acusado Wiliam, pilotava motocicleta em perseguição à vítima Gerson, tendo em vista que o citado corréu, motivado por vingança decorrente de anterior discussão ocorrida entre seu pai e o ofendido Gerson, que também o ameaçou de morte, muniu-se com arma de fogo e tentou ceifar a vida da citada Vítima, por meio de disparos efetuados contra esta, cujos projéteis, além de atingirem-na, também lesionaram o mototaxista que o conduzia, de forma que ambos os Ofendidos só não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos Acusados, que se evadiram em seguida do local. 2. Pugna o Recorrente pela impronúncia em razão da ausência de provas quanto à autoria. 3. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria. 4. No que diz respeito à materialidade, esta é inconteste conforme se verifica da correspondência de id 64988311, na qual o Gerente do Hospital Nair Alves Souza – HNAS, encaminha à autoridade policial projétil de arma de fogo retirado do corpo do paciente Paulo Alberto; Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2019 18 PV 000372-01 (id 64988312) realizado na vítima Paulo Alberto, constando: “Em abdome observa-se curativo cobrindo incisão cirúrgica abdominal mediana, curativo em orifício do dreno em região inguinal direita, e presença de colostomia com bolsa coletora em região de fossa ilíaca esquerda. Curativo cobrindo ferimento de entrada de PAF em nádega esquerda.”; Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2019 18 PV 001019-01 (id 64988317) do qual se extrai que, ao exame, o ofendido Gerson Santos 4 (quatro) cicatrizes, sendo 2 (duas) em ombro esquerdo e 2 (duas) em face anterior de coxa esquerda compatíveis com orifícios de entrada e saída de projétil de arma de fogo. 5. Em relação à autoria do delito, mesmo a Defesa insistindo na tese da negativa autoral, constata-se a presença de elementos indicativos de que o Recorrente teve participação ativa na tentativa de homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no supracitado art. 413, do Código de Processo Penal. 6. Conforme se depreende do cotejo do interrogatório do corréu Wiliam prestado na fase inquisitorial, bem como do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, tem-se que o Recorrente presenciou o momento em que o pai do outro Acusado discutiu com uma das Vítimas e que, após, pilotou a motocicleta que saiu em perseguição ao veículo em que os Ofendidos transitava, emparelhou ambas as motos, momento em que o corréu efetuou os disparos de arma de fogo que resultaram nas lesões descritas nos Laudos de Exame de Lesões Corporais constantes dos id's 64988312 e 64988317. 7. Consta dos autos, ainda, o Laudo de Exame Pericial/ICAP nº 2019 00 IC 013378-01 (id 64988476), que teve como objeto a realização de exames periciais em 1 (uma) arma de fogo (apreendida na residência do corréu Wiliam) e 1 (um) projétil de arma de fogo (extraído do corpo da vítima Paulo Alberto), visando determinar suas características físico-descritivas, identificação e verificação do estado de funcionamento da referida arma, bem como realizar o exame de microcomparação balística. 8. Extrai-se do supracitado laudo as seguintes informações: “(...) EXAME DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA: Ao confrontar macroscopicamente e em aparelhagem específica (microcomparador balístico), a peça questionada “A”, extraída do cadáver de Paulo Alberto Alencar de Souza, com o projétil padrão obtido através de disparos com o revólver de marca Rossi, calibre nominal .38 SPL, apresentando número de série alfanumérico D536384, os Peritos observaram coincidências quanto à largura e ao número de 06 (seis) cavados e 06 (seis) ressaltos orientados dextrogiramente impressos na superfície cilíndrica das peças (questionadas e padrão), bem como convergências entre as marcas de estrias e microestrias, suficientes para que se possa afirmar, que as referidas peças foram disparadas e percorreram o interior do mesmo cano de uma arma. CONCLUSÃO Com base nos resultados dos exames, os Peritos concluem que a peça questionada “A”, extraída do cadáver de Paulo Alberto Alencar de Souza, foi disparada e percorreu o interior do cano do revólver de marca Rossi, calibre nominal .38 SPL, apresentando número de série alfanumérico D536384. (...).” 9. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 10. A douta Procuradoria de Justiça, presentada pelo ilustre Procurador Moisés Ramos Marins, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. (id 65724060) 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8005694-36.2022.8.05.0191, em que é recorrente ROBERIO DOS SANTOS PINHEIRO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça